Tribunal: TJPA
Processo: 0000799-76.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000799-76.2005.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: MARIA DE JESUS MORAES, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0000799-76.2005.8.14.0301
SENTENCIANTE: Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

SENTENCIADO : Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS

SENTENCIADO: Maria de Jesus Moraes
RELATORA: Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, ajuizada por Maria de Jesus Moraes em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, objetivando o reconhecimento de seu direito à quota-parte da pensão por morte de seu companheiro, Eduardo Costa de Souza, ex-servidor estadual falecido em 02/12/1997. A autora alegou união estável superior a cinco anos, circunstância que, à luz da legislação estadual vigente à época (Lei Estadual nº 5.011/1981), a qualificaria como dependente previdenciária. O pedido foi julgado procedente, com condenação do IGEPREV ao pagamento do benefício, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus ao recebimento da quota-parte da pensão por morte de seu companheiro, à luz da legislação estadual vigente na data do óbito, mediante comprovação de união estável e dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 340 do STJ, devendo incidir, no caso, o artigo 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/1981, que reconhece como dependente a companheira mantida há mais de cinco anos antes do óbito.

4.

A autora demonstrou documental e testemunhalmente a existência de união estável com o falecido, por período superior a cinco anos, requisito legal suficiente para sua inclusão como dependente previdenciária.

5.

O IGEPREV indeferiu o pedido administrativo com base na ausência de comprovação da dependência econômica, contudo, a prova produzida em juízo evidenciou a convivência pública, contínua e duradoura, com indícios de mútua assistência, caracterizando dependência presumida, nos termos da legislação de regência.

6.

A jurisprudência desta Corte reafirma o entendimento de que é devida a pensão por morte à companheira do segurado falecido, desde que comprovada a união estável, ainda que o benefício já tenha sido inicialmente concedido a outro dependente.

7.

O parecer ministerial confirmou a regularidade do procedimento e a suficiência probatória, opinando pela manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado.

2.

A companheira de servidor público falecido tem direito à quota-parte da pensão por morte, desde que comprovada a união estável por mais de cinco anos, conforme previsto no art. 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/1981.

3.

A existência de dependente previamente beneficiado não exclui o direito de outro dependente legalmente habilitado à percepção do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.011/1981, art. 22, I; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJPA, ApCiv nº 00101015620108140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.08.2021; TJPA, AI nº 00023613320178140000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, ajuizada por MARIA DE JESUS MORAES em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, autarquia estadual, visando ao reconhecimento de seu direito à percepção da quota-parte de pensão por morte de seu companheiro falecido, Eduardo Costa de Souza.

Na petição inicial (id 22687589 – fls. 4/), a autora alegou que manteve união estável com o ex-servidor falecido por mais de cinco anos consecutivos antes do óbito, ocorrido em 02/12/1997, e que, à época, o benefício previdenciário fora concedido exclusivamente à filha menor do casal.

Aduziu que requereu administrativamente junto ao IGEPREV o rateio da pensão, o que foi indeferido sob o argumento de ausência de comprovação da qualidade de dependente.

Sustentou que preenchia os requisitos exigidos pela legislação estadual vigente à época do óbito (Lei Estadual nº 5.011/1981), sobretudo o art. 22, I, que conferia à companheira com convivência superior a cinco anos a condição de dependente previdenciária.

Pediu, assim, o deferimento da tutela de urgência e a condenação do ente previdenciário ao pagamento das parcelas de pensão devidas desde a data do requerimento administrativo, com juros, correção monetária e honorários advocatícios.

O Juízo de origem, após conceder a tutela antecipada em audiência de saneamento, julgou procedente o pedido em sentença de ID 22687597 – fls. 1/4, reconhecendo o direito da autora à percepção da quota-parte da pensão por morte do ex-segurado, com fulcro no art. 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/1981.

Condenou o IGEPPS ao pagamento dos valores devidos, com correção monetária e juros legais, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Determinou, ainda, a remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do CPC/1973 (atualmente, art. 496, inciso I, do CPC/2015), por se tratar de sentença ilíquida contra autarquia estadual.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer em ID 23343289, opinando pelo conhecimento da remessa obrigatória e, no mérito, pela confirmação da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Constato que a remessa necessária atende aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível o seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte diz respeito à possibilidade de inclusão da autora, Sra. Maria de Jesus Moraes, como beneficiária de quota-parte da pensão por morte de seu companheiro, Eduardo Costa de Souza, servidor estadual falecido, cuja pensão foi inicialmente concedida de forma exclusiva à filha menor do casal.

A demanda foi ajuizada sob a alegação de que a autora convivia maritalmente com o falecido há mais de cinco anos antes de seu óbito, circunstância que, segundo alegado, a qualificaria como dependente previdenciária à luz da legislação estadual então vigente.

Com efeito, o Juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações iniciais e deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a implementação da quota-parte da pensão em favor da autora. No mérito, após regular instrução processual, proferiu sentença confirmando a liminar e julgando procedente o pedido inicial, condenando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV à implementação definitiva do benefício, com pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas e acrescidas de juros, além de fixar verba honorária.

A sentença merece confirmação.

A análise dos autos revela que a autora logrou demonstrar a existência de união estável com o servidor falecido, mediante a juntada de documentos e provas testemunhais que evidenciam a convivência duradoura e pública, mantida por período superior a cinco anos, requisito essencial para a configuração de dependência econômica na forma da legislação de regência.

Nos termos da redação do artigo 22 da Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente à época do óbito, são considerados dependentes do segurado, dentre outros, “a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito”. Tal previsão legal, ainda em vigor àquele tempo, constitui base normativa suficiente para o reconhecimento do direito pleiteado.

Importante observar o teor da Súmula nº 40 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Portanto, não se cogita da aplicação retroativa de normas posteriores, devendo incidir sobre o caso concreto a legislação estadual então vigente, que amparava expressamente a pretensão da autora.

Além disso, em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, é reiterada a jurisprudência que reconhece o direito à pensão por morte à companheira de segurado falecido, desde que comprovada a união estável e a dependência econômica, ainda que parcial. A título ilustrativo, colhe-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O DE CUJUS E A APELADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 00101015620108140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, DJe 19/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPA, AI nº 00023613320178140000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19/04/2018, 2ª Turma de Direito Público, DJe 20/04/2018).

Na mesma linha, o parecer ministerial de 2º grau opina pela manutenção integral da sentença, reconhecendo a correção do juízo de primeiro grau ao aplicar corretamente a norma estadual de regência e ao avaliar a suficiência do conjunto probatório, inexistindo vícios procedimentais ou omissões a serem reparadas.

Dessa forma, não subsiste qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma do decisum, devendo a condenação do IGEPREV ao pagamento da quota-parte da pensão por morte ser integralmente mantida, nos exatos termos definidos na sentença.

Ante o exposto, conheço da Remessa Necessária e, no mérito, CONFIRMO A SENTENÇA proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 07/05/2025